Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-10.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001870-10.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NAYRA REZENDE COELHO - CPF: 730.503.931-49 (RECORRENTE), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), EDITORA ABRIL S.A. - CNPJ: 02.183.757/0001-93 (RECORRIDO), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ASSINATURA DE REVISTA – RE
NOVAÇÃO CONTRATUAL FEITA UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR – DESCONTO INDEVIDO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL – VERIDICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO DOS PARAMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA AFASTADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente é devida a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020